Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE DOAÇÃO. HERDEIRO POR REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA PELA AVÓ. DESRESPEITO À LEGÍTIMA. DOAÇÃO INOFICIOSA RECONHECIDA. SIMULAÇÃO E RESERVA MENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DOADO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. DOAÇÃO NULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A doação configura um ato de mera liberalidade, em que o doador transfere, do seu patrimônio, bens ou vantagens para o donatário sem a presença de remuneração. Trata-se de contrato unilateral, gratuito e consensual, que se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes.

2. No tocante às formalidades exigidas pela lei, em casos de doação de bem imóvel, com valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, o negócio jurídico deve ser formal e solene, o que implica dizer que, para sua validade, o contrato deve ser elaborado por escritura pública.

3. Nos termos do art. 549, do CC, considera-se nula a doação inoficiosa, ou seja, aquela que prejudica a legítima, excedendo o limite daquilo que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

4. A simulação pressupõe consenso ou acordo entre duas pessoas, para ludibriar terceiros, de modo que há uma discrepância entre a vontade manifestada e a vontade interna/oculta. Por sua vez, a reserva mental configura declaração, cujo conteúdo não expressa a vontade do declarante, ou seja, o intuito de prejudicar a outrem.

5. Não merece prosperar a pretensão do apelante ao afirmar que houve simulação e reserva mental, com o fito de prejudicá-lo ou enganá-lo, uma vez que não houve discrepância entre a manifestação e a vontade interna/oculta da doadora, restando evidenciado que o conteúdo da declaração, realizada pela doadora, era algo por ela quisto.

6. Constatado que a doação dos direitos possessórios, do bem em questão, foi realizada por instrumento particular, em flagrante ofensa à lei, a declaração de nulidade do contrato de doação é medida que se impõe, nos termos do art. 166, do CC.

7. Embora haja limitação à transferência gratuita de bens, devendo ser preservada a legítima quando há herdeiros necessários, a administração do patrimônio incumbe ao seu proprietário, possuindo os herdeiros mera expectativa de direito quanto à sucessão, que somente se concretiza com o falecimento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

8. Nos termos da legislação vigente é possível o arbitramento de honorários em valores fixos, consoante a apreciação equitativa do juiz, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Recurso parcialmente provido.